Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-47.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019242-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), FABIANO DALL ASTA - CPF: 963.604.290-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JUÍZO A QUO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5º, do CPC.

2.

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional, quando da apresentação da manifestação em face da primeira decisão em 10/08/2020, qualquer irresignação quanto à forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

3.

O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, o qual tem iniciada sua contagem a partir da ciência do primeiro despacho, restando clara a sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES DE CEREAIS EIRELI em face da decisão monocrática deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão, também monocrática, que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

Alega o agravante que é equivocado o entendimento de preclusão da matéria objeto do recurso de agravo de instrumento, vez que a manifestação realizada pela Agravante não tinha o objetivo de se insurgir quanto ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica indevidamente deferida, mas sim em apresentar novos fatos que possuíam direta influência na constituição, modificação ou extinção do direito concedido, fatos esses que eram essenciais para que o d. Juízo a quo pudesse decidir em conformidade com a realidade fática da Agravante e em respeito à legislação vigente, como prevê o art. 493, do CPC.

Aduz que não se trata de mero pedido de reconsideração, mas de revisão do ato decisório, com fulcro em fatos novos trazidos ao conhecimento do magistrado de origem, que afasta os inverídicos argumentos que o levaram a uma conclusão que destoa da realidade fática.

Assim, mostra-se inquestionável que não houve preclusão da matéria objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual é legítima a pretensão de reconsideração da decisão monocrática proferida no ID. 58284466 aqui postulada.

Requer a reconsideração da decisão objurgada, verificando a ausência de preclusão da matéria objeto do Agravo de Instrumento, com consequente conhecimento e provimento do mesmo.

Na remota hipótese de não ser reconsiderada a r. decisão monocrática, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, requer-se a remessa do recurso ora interposto à apreciação e posterior julgamento desta col. Câmara, oportunidade em que será provido in totum, uma vez que se trata de medida de direito e, principalmente, justiça.

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 78139985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5º, do CPC.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Fabiano Dall Asta, em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, na qual pretendeu atingir o patrimônio do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas físicas e jurídicas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, acaso infrutífero, sucessivamente, a restrição veicular via RENAJUD, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis dos implicados, mediante prévia formalização da caução real imobiliária, o que motivou a interposição do agravo de instrumento pela parte requerida.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo ante a sua intempestividade, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA PAGMAENTO DE QUANTIA CERTA - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 e ART. 507, AMBOS DO CPC – PRETENSÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível.

2. É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC)”

Inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração, alegando que não há se falar em preclusão, uma vez que é cabível ao magistrado revisar ato decisório, caso tenha conhecimento de fatos novos que influenciem no julgamento da demanda; que o relator pautou-se em premissa equivocada, ao proferir a r. decisão, ora embargada, razão pela qual lídima é a pretensão da Embargante de que aludido vício seja sanado.

Ao analisar o recurso, por não vislumbrar o vício apontado, monocraticamente, rejeitei os aclaratórios, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.”

Irresignada, a parte Embargante interpôs o presente Agravo Interno arguindo o desacerto das decisões.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que rejeitou os embargos de declaração e, de consequência, manteve o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação das decisões monocráticas ora combatidas:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste agravo encontra óbice no instituto da preclusão, nos termos do art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Em consulta ao andamento processual da demanda originária, verificou-se que a decisão que admitiu o pedido de inclusão do proprietário Alex Pereira, bem ainda deferiu o pedido de indisponibilidade patrimonial, ficou definida pelo juízo de primeiro grau em decisão proferida em 20/07/2020 (35122959-origem) nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, recebo o pedido de aditamento da petição inicial para conversão da tutela inicial em ação de execução por quantia certa.

Da desconsideração da personalidade jurídica

A parte autora pretende atingir o patrimônio do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas físicas e jurídicas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).

Nas lições do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, “O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.

Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas.

Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016).[1]

Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).

Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da disregard doctrine contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas ligadas à atuação do empresário, que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.

Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas constituídas.

A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança nº 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS. - A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída. - A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. - Recurso a que se nega provimento. (RMS 15.166/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus).

Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.

De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.

O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.

Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.

Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.

Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, acaso infrutífero, sucessivamente, a restrição veicular via RENAJUD, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis dos implicados, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.

Do impulso oficial

Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas (CPC, art.134, §1º).

Dispensada a instauração do incidente eis que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial do pedido principal (CPC, art.134, §2º).

Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converterse-á em penhora, independentemente de termo.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com tal posicionamento, em 10/08/2020 a agravante optou por apresentar manifestação acerca do temerário pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Exequente, postulando pela reconsideração da decisão (ID 36271446-origem).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

Mantenho o processamento do feito executivo eis que não há pertinência na suspensão processual quando reconhecida, de forma expressa, a ausência dos pressupostos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, com revogação da tutela cautelar, incidindo, na espécie, o disposto no artigo 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil, começando a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que revoga a tutela provisória.

Outrossim, o concurso de credores instaurar-se-á no momento processual oportuno, não sendo causa de suspensão processual.

Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Cumpra-se.” (ID 37744829-origem)

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional, quando da apresentação da manifestação em face da primeira decisão em 10/08/2020 (ID 36271446-origem), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dita, já acobertada pelo manto da preclusão.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Importante ressaltar que a questão levantada não se trata de matéria de ordem pública, de modo que se a agravante entendesse existir nulidade, deveria se valer dos meios e momento adequado para tanto, sob pena de preclusão.

Dessa forma, ciente de que a agravante protocolou a peça vestibular deste instrumental em 14/09/2020, depois do termo preclusivo para interposição do recurso, impossível conhecer da sua pretensão recursal.

Isso porque, repito, é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC)

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça, que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – ACIDENTE NÃO COBERTO PELO SEGURO - PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – ART. 507 CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC/15. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (TJMT – 5ª Câmara Cível Relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva – j. 17/05/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECURSO QUE ATACA A DECISÃO QUE SE PRETENDIA RECONSIDERAR – PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - INOVAÇÃO RECURSAL - REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo recursal se dá a partir da intimação da primeira decisão, e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. E o agravo de instrumento não deve ser admitido se não observado o prazo de dez dias, em virtude da incidência da preclusão temporal. Não se pode examinar matéria questionada no recurso mas não suscitada anteriormente, pois representa inovação, o que é vedado.” (AgR 124777/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.”

“Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

(...)

O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível.

É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação a decisão citada, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.”

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, como se vê, as decisões monocráticas combatidas não merecem reparos.

O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, o qual tem iniciada sua contagem a partir da ciência do primeiro despacho.

É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Ainda que a parte tenha apresentado o pedido de reconsideração aduzindo “fatos novos”, resta preservada a natureza do pedido de reconsideração, independente da nomenclatura utilizada na peça, pois não restam dúvidas de que a parte objetivava a reconsideração do magistrado.

Nesse sentido:

“ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - PRAZO - CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA. "O prazo para interposição do agravo de instrumento é contado da ciência da decisão efetivamente impugnada e não daquela que a manteve em sede de pedido de reconsideração. Daí a evidente intempestividade que, no caso concreto configurada, obsta o conhecimento do recurso". (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2082633-39.2020.8.26.0000, Relator: Luiz De Lorenzi, 16ª Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 07/05/2020)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos das decisões monocráticas ora recorridas,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021